Tribunal: STF
Processo: ARE 1522153
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, VI, E ART. 35, CAPUT, C/C O ART. 40, VI, TODOS DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSOS DE AMBOS OS RÉUS, RICHARDSON E KAVYN.



    PRELIMINAR.



    RÉU RICHARDSON. ALEGADA ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. INSUBSISTÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA VERIFICADA. AGENTES POLICIAIS (EM CONJUNTO COM O SETOR DE INTELIGÊNCIA) IDENTIFICARAM MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE NARCOTRAFICÂNCIA PERPETRADA POR DOIS MASCULINOS (IDENTIFICADOS COMO SENDO OS RÉUS) E UMA FEMININA NA LOCALIDADE EM QUESTÃO, ATRAVÉS DE CÂMERA DE MONITORAMENTO DA POLÍCIA MILITAR EXISTENTE NA REGIÃO. RÉUS QUE, DE ACORDO COM O MONITORAMENTO POLICIAL, ATUAVAM EM CONJUNTO NO DIA DOS FATOS. POLICIAIS QUE SE DESLOCARAM ATÉ A LOCALIDADE E VERIFICARAM O MOMENTO EM QUE UM DOS RÉUS (POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO O RÉU KAVYN) REALIZOU TRANSAÇÃO COM DETERMINADO VEÍCULO. POSTERIOR ABORDAGEM DO RESPECTIVO AUTOMÓVEL E APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DE ENTORPECENTE COM USUÁRIO DE DROGAS. FILMAGENS JUNTADAS AOS AUTOS. POLICIAIS QUE IGUALMENTE PROCEDERAM À ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL EM RELAÇÃO AOS RÉUS. PREFACIAL AFASTADA.



    MÉRITO.



    RÉU RICHARDSON. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ACUSADO RICHARDSON QUE ATUOU EM COAUTORIA COM O RÉU KAVYN, NO DIA DOS FATOS. ALÉM DA APREENSÃO DE PORÇÃO DE ENTORPECENTE EM POSSE DE RICHARDSON (QUANDO DA BUSCA PESSOAL), AGENTES POLICIAIS QUE LOCALIZARAM MAIS DROGAS FRACIONADAS NO BECO ONDE FORAM MONITORADOS OS ACUSADOS. MODUS OPERANDI ADOTADO QUE CONSISTIA JUSTAMENTE EM DEIXAR A DROGA GUARDADA NA LOCALIDADE E, DIANTE DA SOLICITAÇÃO DE DETERMINADO USUÁRIO, BUSCAR O TÓXICO PARA VENDA. ENTORPECENTES DEVIDAMENTE ATRIBUÍDOS AO ACUSADO RICHARDSON. DESTINAÇÃO COMERCIAL IGUALMENTE VERIFICADA. ENTORPECENTES FRACIONADOS. OUTROSSIM, APREENSÃO DE DINHEIRO CUJA ORIGEM LÍCITA NÃO RESTOU COMPROVADA. DEMAIS TESES DEFENSIVAS ISOLADAS NOS AUTOS. AINDA, VERIFICADA A PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. CONDENAÇÃO QUE SE MANTÉM.



    DOSIMETRIA.



    RÉUS RICHARDSON E KAVYN. PLEITOS DE AFASTAMENTO DO AUMENTO OPERADO NA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. EMBORA APREENDIDAS DROGAS ALTAMENTE LESIVAS (COCAÍNA E CRACK), QUANTIDADE QUE NÃO INFLUENCIA NO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. PRECEDENTES. AUMENTO AFASTADO.



    RÉU KAVYN. REQUERIDA APLICAÇÃO DA MINORANTE ATINENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSISTÊNCIA. ACUSADO PRIMÁRIO E SEM MAUS ANTECEDENTES. ARGUMENTOS ADOTADOS NA SENTENÇA QUE, POR SI SÓS, NÃO AFASTAM A MINORANTE EM QUESTÃO. APLICAÇÃO DA BENESSE ATINENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO QUE SE IMPÕE. OUTROSSIM, FIXAÇÃO DO PATAMAR DE DIMINUIÇÃO MÁXIMO DE 2/3. PRECEDENTES DO STJ.



    READEQUAÇÃO DAS PENAS.



    RÉU KAVYN. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO REGIME PRISIONAL. ACOLHIMENTO. READEQUAÇÃO PARA O REGIME INICIAL ABERTO. QUANTUM DE PENA. ART. 33, § 2º, "C", DO CP.



    RÉU KAVYN. PRETENSA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 44 DO CP CUMPRIDOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA.



    RÉUS RICHARDSON E KAVYN. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTO AO RÉU KAVYN, SEGREGAÇÃO REVOGADA DIANTE DA REPRIMENDA FIXADA NESTE JULGAMENTO. INCOMPATIBILIDADE. NO TOCANTE AO RÉU RICHARDSON, MANTIDA A SEGREGAÇÃO. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR INTACTOS. EXEGESE DO ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.



    RÉUS RICHARDSON E KAVYN. PLEITOS DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO. DEFENSORAS NOMEADAS. TRABALHO REALIZADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.



    RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU RICHARDSON CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO INTERPOSTO PELO RÉU KAVYN CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente